Tribunal: STF
Processo: RE 156400
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-05
Data de publicação: 1995-06-05

Ementa:
CONCURSO  PÚBLICO  -  INSCRIÇÃO   -  VIDA  PREGRESSA  -
CONTRADITORIO  E AMPLA DEFESA. O que se contem no inciso LV do artigo
5.  da Constituição Federal, a pressupor litigio ou acusação, não tem
pertinencia  a hipótese em  que analisado o atendimento de requisitos
referentes   a  inscrição   de  candidato   a  concurso   público.  O
levantamento  etico-social dispensa  o contraditorio,  não se podendo
cogitar  quer da existência  de litigio, quer  de acusação que vise a
determinada sanção.